Tribunal: TJDFT
Processo: 0745948-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição entre o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, em processo que apura crimes de injúria, perseguição e ameaça, em contexto doméstico e familiar, perpetrado por acusado maior de idade contra sua ex-namorada, menor de idade à época do início dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar crimes praticados contra adolescente, no âmbito de violência doméstica e familiar, considerando a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a Lei n. 13.431/2017, a Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), o Tema n. 1.186 do STJ e a Resolução n. 1/2024 do TJDFT, que criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema n. 1.186 do STJ fixou entendimento de que a condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, prevalecendo sobre a questão etária, nas hipóteses em que inexistem varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes.
4. O advento da Lei n. 13.431/2017 permitiu a criação de varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, de modo que a competência da vara de violência doméstica subsiste apenas até sua efetiva instituição.
5. No Distrito Federal, a Resolução n. 1/2024 instituiu a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, atribuindo-lhe competência exclusiva para processar e julgar delitos cometidos contra crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, independentemente do gênero e da pena aplicada.
6. A existência da Vara especializada afasta a aplicação subsidiária da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, distinguindo-se o caso concreto da hipótese decidida no Tema n. 1.186/STJ.
7. Precedentes do TJDFT reconhecem a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em situações análogas, reforçando a interpretação da Resolução n. 1/2024.

IV. DISPOSITIVO
8. Conflito de jurisdição conhecido. Competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.